Tribunal: TJBA
Processo: 8011547-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011547-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE CARLOS VEIGA MORAES

Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ASSEGURADO.
BASE DE CÁLCULO.
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.
EXCLUSÃO DAS VERBAS
DE CARÁTER TRANSITÓRIO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL.
COMPENSAÇÃO. NÃO PERTINÊNCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
CABIMENTO
.
A
PELO
D
O RÉU
PROVIDO
EM PARTE
.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidor público estadual aposentado, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de 12 (doze) períodos de licença-prêmio não usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria, com condenação do ente público ao pagamento da verba correspondente, acrescida de encargos legais, além de honorários de sucumbência arbitrados no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas nem contadas em dobro para aposentadoria por servidor público estadual aposentado; (ii) determinar se incide o teto remuneratório constitucional sobre o valor da indenização a ser paga; (iii) examinar a necessidade de remessa necessária e da fase de liquidação para apuração do montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença-prêmio, prevista no art. 41, XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia e regulamentada pelo art. 107 da Lei Estadual n. 6.677/1994, constitui vantagem estatutária assegurada ao servidor estadual com cinco anos de exercício ininterrupto, sendo devida a indenização por sua não fruição e não contagem para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor inativo, independentemente de requerimento administrativo, desde que não computada para a aposentadoria, reconhecendo a natureza indenizatória da verba e a vedação ao enriquecimento ilícito estatal.

A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, excluídas verbas de caráter transitório ou eventual, conforme entendimento pacificado pelo STJ e conforme previsto na sentença.

A incidência do teto remuneratório constitucional sobre o valor da indenização deve ser observada, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 975 (RE 1.167.842/SP), sendo válida a limitação do valor total à remuneração a que fazia jus o servidor no momento da aposentadoria.

A sentença não comporta nulidade por ausência de liquidação, uma vez que a apuração do valor devido depende de simples cálculo aritmético, não se aplicando o art. 509 do CPC.

Inviável o pedido de compensação formulado pelo ente público, diante da inexistência de pagamentos anteriores referentes à licença-prêmio objeto da condenação.

Correta a aplicação de multa processual nos embargos de declaração, por se tratar de recurso com caráter protelatório, visto que as matérias já haviam sido devidamente enfrentadas na sentença.

A remessa necessária é inaplicável ao caso concreto, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC, dado que o valor da condenação não ultrapassa quinhentos salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para fins de aposentadoria por servidor público estadual aposentado.

A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração do servidor na ativa, excluídas verbas transitórias ou eventuais.

Incide o teto remuneratório constitucional sobre o valor da indenização por licença-prêmio, conforme fixado pelo STF no Tema 975.

A fase de liquidação é desnecessária quando o valor da condenação puder ser apurado por cálculos aritméticos simples.

É legítima a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Não se aplica a remessa necessária quando o valor da condenação não ultrapassa quinhentos salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei Estadual n. 6.677/1994, art. 107; CC, art. 884; CPC, arts. 496, § 3º, II e 509; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; TJBA, MS 0018757-76.2013.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJ 12.02.2014; STF, RE 1.167.842/SP, Tema 975, Plenário; STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8011547-43.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
apelante,
ESTADO DA BAHIA

e como
apelad
o,
JOSÉ CARLOS VEIGA MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
dar
provimento
parcial
à Apelação
Cível
para reformar, em parte, a
sentença
a quo

para que, quando da quantificação do quantum devido, seja observado
o teto remuneratório vigente à época da aposentadoria d
o autor
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1
2